Tribunal: TJDFT
Processo: 0768137-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. PERFIL BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIVRE INICIATIVA. DIREITOS SOPESADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor para condenar o réu à obrigação de restabelecer o acesso do autor ao seu perfil na rede social Instagram, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre a política e termos de uso do serviço Instagram e afirma que a conta do autor foi desativada para averiguação de eventual violação aos termos de uso. Sustenta, ainda, que agiu no exercício regular de seu direito e que possui livre iniciativa, não podendo ser obrigado a permanecer contratado com quem não deseja. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46554568 a ID 46554573). Contrarrazões apresentadas (ID 46554576).
3. Resta incontroverso o bloqueio do perfil do autor na plataforma do recorrente.
4. Argumenta o recorrente que a sentença recorrida deixou de observar os artigos 1o, IV, e 170 da CF e o artigo 2o, V, da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), que garantem a livre iniciativa.
5. Ocorre que os institutos legais citados pelo recorrente além da livre iniciativa garantem a liberdade de expressão (artigo 5o, IX, da CF e artigo 2o da Lei 12.965/14), de modo que os direitos constitucionalmente protegidos devem ser sopesados a fim de um não ultrapassar o limite do outro.
6. No caso, o recorrente afirma categoricamente que a conta do autor foi desativada para averiguação de eventual violação aos termos de uso. Ou seja, desativou antecipadamente a conta do recorrido, sem lhe oportunizar defesa prévia. Ademais, passados mais de seis meses, não demonstrou qualquer conduta inadequada do recorrido na utilização do Instagram. Igualmente, não há prova de denúncia de outros usuários nesse sentido.
7. A liberdade de expressão é uma garantia fundamental prevista no artigo 5o, IX, da CF e pela Lei 12.965/2014 no seu artigo 2o que estabelece: “a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão”.
8. A desativação da conta do autor sem a demonstração da violação dos Termos e Condições da plataforma fere o direito do autor de liberdade de expressão garantido constitucionalmente.
9. A preservação do direito vindicado pelo recorrente carece de demonstração, já que afirmações genéricas de descumprimento das normas não se prestam a justificar as razões da desativação da conta.
10. Não se desincumbindo o recorrente de demonstrar o descumprimento dos Termos de Serviço, cabe ao recorrente restabelecer o perfil.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.